Tribunal: TJPA
Processo: 0803052-67.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803052-67.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELIZEU DAMASCENO VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – NULIDADE DE PROVAS – DENUNCIA ANONIMA – INVASÃO DE RESIDÊNCIA – INOCORRENCIA – INGRESSO EM RESIDÊNCIA AUTORIZADO PELA ESPOSA DO PACIENTE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – NÃO EVIDENCIADO – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“O ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização de morador, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal - STF, deve estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. (HC 589.886/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)”.

2.

“Não há ilegalidade na busca domiciliar autorizada pela esposa do réu - por escrito, versão que foi corroborada pelos policiais e uma das testemunhas oculares, sua vizinha, em juízo. (AgRg no HC n. 850.593/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

3.

Não se evidencia ausência de fundamentação em decisão que decreta a custódia preventiva adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos.

4.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Súmula de nº 08-TJPA

5.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Lucas Craveiro de Souza e Yasmin Maria Vaz de Carvalho, em favor do nacional ELIZEU DAMASCENO VIEIRA, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/09/2023, em virtude da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Relatam que a prisão foi convertida em preventiva, autos do processo crime de nº 0800859-84.2023.8.14.0042, e afirmam que há ilegalidade em razão de fundamentação genérica no decreto prisional preventivo.

Ao final, requerem a concessão da liminar para cassar o decreto preventivo e expedir o alvará de soltura. Juntaram documentos.

Na Id 18387724 indeferi o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 18435678, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 18514055.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ELIZEU DAMASCENO VIEIRA, acusado do suposto cometimento de delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sob os argumentos de ilegalidade na prisão cautelar por nulidade das provas colidas com invasão de residência, sem justa causa, e ausência de fundamentação no decreto prisional.

Consta da impetração que a guarnição da Polícia Militar, em apuração de várias denúncias feitas para o telefone interativo, deslocou-se para o endereço informado e após autorizada pela senhora JAQUELINE DA SILVA VIEIRA, ingressou no imóvel, local onde foi encontrado material relacionado à confecção e embalagem de entorpecentes, balança de precisão, uma porção de ‘oxi’, 16 (dezesseis) petecas prontas para mercancia e R4-170,00 (cento e setenta) reais, fato ocorrido no dia 18/09/2023.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em audiência de custódia, ato coator juntado na 18324969 com a seguinte fundamentação:

“In casu, a prova do crime e os indícios da autoria resultam dos depoimentos testemunhais e da apreensão da droga e balança de precisão. Demonstrada a existência do crime e indícios suficientes de autoria, passamos a analisar o requisito da
garantia da ordem pública
. Tenho que crimes da natureza daquele imputado ao indiciado (tráfico ilícito de drogas) coloca em risco a ordem pública.

Tal delito vem causando preocupação geral, em diversas searas sociais. A uma pelo dano em potencial das drogas. A duas por todos os outros crimes que decorrem do tráfico de entorpecentes. No município de Ponta de Pedras o crime de tráfico de drogas vem crescendo exponencialmente, apesar dos esforços das polícias militares e civil e da posição firme da ilustre e combativa Promotora de Justiça.

(...)

Ademais o autuado já responde a outro processo nessa Vara.

Diante de todo o exposto, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal
DECRETO a prisão preventiva
de
ELIZEU DAMASCENO VIEIRA
”
.
<sic>

Constata-se fundamentação no decreto preventivo, pois nele consta a forma que foi encontrada a droga na residência do paciente, local indicado como ponto de venda, conforme manifesto em denúncia para o interativo da Policia Militar, fazendo constar no ato coator que o paciente apresenta circunstancias judicias negativas, fatores que corroboram para a prisão preventiva, e, portanto, mostra-se o decreto preventivo fundamentado nos requisitos legais previstos do art. 312, do CPP, não sendo o caso de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Quanto a nulidade das provas em razão da invasão de residência sem justa causa, tais argumentos não se sustentam, eis que o ingresso dos agentes públicos foi autorizado pela esposa do paciente, JAQUELINE DA SILVA VIEIRA, segundo consta, ocorrendo, assim, a prisão em flagrante delito pela pratica de tráfico de drogas, confirmando-se as denúncias feitas, estando presente, portanto, a justa causa na abordagem policial com ingresso em residência.

Nesse sentido, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO E BUSCA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇAO ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "não há se falar em nulidade da entrada na residência, visto que amparada em circunstâncias concretas que sinalizavam a ocorrência de flagrante delito em seu interior, bem como na autorização da moradora devidamente comprovada, sendo certo que desconstituir tal fundamento demandaria reexame do conteúdo fático e probatório, providência inviável na estreita via mandamental". (AgRg no HC n. 796.239/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

2. O ingresso domiciliar e busca no local se deram a partir de autorização da mãe do acusado, que ligou para a polícia militar relatando comportamento agressivo e ofensivo de seu filho, usuário de drogas, situação da qual não se vislumbra nenhuma ilegalidade.

3. O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado pois, apesar da não expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (44,21 gramas de cocaína), destacou-se o risco concreto de reiteração delitiva em relação ao agravante, confirmada pela folha de antecedentes criminais.

4. A periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes.

5. A decisão de recebimento da denúncia foi prolatada de forma condizente com o momento processual, fazendo expressa referência à presença dos requisitos mínimos na denúncia (art. 41 do CPP), bem como rechaçando a hipótese de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal, indicando, com fundamentação idônea, os requisitos de admissibilidade e processabilidade da ação penal.

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 187.777/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)”

Digo, também, concernente aos argumentos de nulidade de provas, denúncia anônima e invasão de residência, que segundo o depoimento dos policiais, Id 18324969, a diligência ocorreu em atendimento a várias denúncia de local com intensa movimentação de pessoas, logo, presente fundadas razões para o ingresso na residência, ressalte-se, de forma autorizada, e, assim, “O ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização de morador, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal - STF, deve estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. (HC 589.886/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)”.

Por fim, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Assim, conheço e denego a ordem, acompanhando manifestação da d. Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Belém, 04/04/2024